Tribunal: TJSP
Processo: 2049485-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação cominatória – Contrato de prestação de serviços - Medida antecipatória deferida em primeiro grau para determinar que os serviços sejam restabelecidos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa - Resilição unilateral – Possibilidade, mediante a notificação prévia da recorrente, observado o prazo de 30 dias estabelecido

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ação cominatória – Contrato de prestação de serviços - Medida antecipatória deferida em primeiro grau para determinar que os serviços sejam restabelecidos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa - Resilição unilateral – Possibilidade, mediante a notificação prévia da recorrente, observado o prazo de 30 dias estabelecido no instrumento contratual – Hipótese em que há controvérsia acerca do dies ad quem de vigência do contrato de prestação de serviços, após a denúncia visando a resilição do referido contrato – Inteligência do artigo 473, do Código Civil - Previsão contratual e circunstâncias dos autos que evidenciam a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito alegado a permitir a continuidade do contrato de prestação de serviços até o termo final estabelecido pela r. decisão recorrida – Decisão que manteve a vigência do contrato até o início do mês de maio - Decisão de primeiro grau que deve ser mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000383070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049485-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BT LATAM
BRASIL LTDA (COMSAT BRASIL LTDA), é agravado PH TRANSPORTES E
CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2049485-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2325
2
Agravo de Instrumento no 2049485-37.2020.8.26.0000
Agravante: Bt Latam Brasil Ltda (Comsat Brasil Ltda)
Agravado: PH Transportes e Construções Ltda.
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 2335
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência –
Ação cominatória – Contrato de prestação de serviços - Medida
antecipatória deferida em primeiro grau para determinar que os serviços
sejam restabelecidos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
multa - Resilição unilateral – Possibilidade, mediante a notificação
prévia da recorrente, observado o prazo de 30 dias estabelecido no
instrumento contratual – Hipótese em que há controvérsia acerca do dies
ad quem de vigência do contrato de prestação de serviços, após a
denúncia visando a resilição do referido contrato – Inteligência do artigo
473, do Código Civil - Previsão contratual e circunstâncias dos autos que
evidenciam a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da
tutela pleiteada previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
notadamente a probabilidade do direito alegado a permitir a continuidade
do contrato de prestação de serviços até o termo final estabelecido pela r.
decisão recorrida – Decisão que manteve a vigência do contrato até o
início do mês de maio - Decisão de primeiro grau que deve ser mantida –
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BT Latam Brasil Ltda.
contra r. decisão copiada às fls. 173/174 que, nos autos da ação cominatória de obrigação
de fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar à
requerida que restabeleça totalmente os serviços objeto do contrato firmado entre as partes
e seus respectivos aditivos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do
recebimento da intimação, mantendo-os ativos e em funcionamento até 03 de maio de
2020, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 90 dias.
Insurge-se a requerida, sustentando, em síntese, que em 04/12/2014, as
partes celebraram contrato de fornecimento de equipamentos e serviços de comunicação
multimídia - SCM ( provedor de internet), cujo prazo inicial de vigência seria de
01/05/2015 a 01/05/2018, o qual foi aditado em 4 oportunidades, prorrogando-se a
vigência da prestação dos serviços até novembro de 2021. Aduz que diante da
manifestação da agravada no sentido de rescindir o contrato, agiu no exercício regular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2049485-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2325
3
direito, pois o aviso prévio contratual é de 30 (trinta) dias, sendo que a autora teria
utilizado ardilosamente do teor da cláusula 3.1.7, a qual se refere ao prazo para retirada dos
equipamentos, em caso de rescisão contratual, este de 60 (sessenta) dias, contados da
efetiva cessação dos serviços. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da
antecipação da tutela de urgência, porquanto não demonstrada a verossimilhança das
alegações, a probabilidade do direito alegado, bem como o risco de dano a não justificar a
concessão da medida deferida.
Recurso processado sem a concessão da tutela recursal (fls. 181/182).
Tempestivo e preparado (fls. 49/50). Dispensadas as informações,
contraminuta foi ofertada às fls. 219/232.
É o relatório.
Com efeito, a antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser deferida
se, além do periculum in mora e do fumus boni iuris, ficar comprovado de forma
inequívoca, isto é, se houver prova consistente apta a convencer o julgador sobre a
probabilidade do direito postulado pelo requerente e o perigo de dano ou o resultado útil do
processo, conforme preceitua o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil
vigente.
No caso em exame, cinge-se a controvérsia em determinar o dies ad quem
de vigência do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes após a
notificação (denúncia) a qual visa comunicar ao prestador de serviço a intenção de o
tomador resilir unilateralmente o referido contrato, conforme documento copiado à fls.
128, deste instrumento.
Constata-se dos autos que aos 04.12.2014, as partes celebraram contrato de
prestação de serviços, cujo objeto é o fornecimento de equipamentos e prestação de
serviços de comunicação multimídia (cláusula 1a e anexos I a V fls. 80), com prazo de
vigência de 36 (trinta e seis) meses - início em 01.05.2015 a 01.05.2018 ( Anexo V, V.2
fls. 105).
O regramento da resilição do contrato foi inicialmente estabelecido pelas
partes na cláusula 10.3 do instrumento copiado às fls. 80/105, deste instrumento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2049485-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2325
4
“10.3. O presente Contrato poderá ser rescindido pelo CLIENTE, total ou parcialmente,
sem justa causa, observando-se o que se segue:
10.3.1. Para os serviços/produtos objeto deste contrato, mediante notificação à BT com a
antecedência de 30 (trinta) dias, obrigando-se o CLIENTE a pagar à BT, no ato da
rescisão, a quantia correspondente ao (s) percentual (is) abaixo especificado (s) do valor
mensal referente aos serviços cancelados, multiplicado (s) pelo número de prestações
restantes à conclusão do (s) prazo (s) de prestação dos serviços.”
Ademais, constata-se que os quatro aditivos (fls. 108/111; fls. 112/117;
118/121 e 122/123) contêm nas respectivas cláusulas 5a referencia à expressa aplicação da
cláusula 10.3.1 do contrato inicial aos aditivos. E, conforme observado pelo ilustre
magistrado de primeiro grau, a regra que rege a rescisão antecipada está contida na
cláusula 10.3.1, do contrato principal (fls. 34), secundada pela cláusula 5a (subitem 5.3),
do Quarto Aditivo(fls. 73); nelas, há a exigência de notificação de encerramento com
antecedência de 30 dias, o que foi feito pela autora, que no entanto decidiu se valer de
90 dias, ainda dentro do interregno contratual do derradeiro aditivo. (grifo nosso - fls.
173, deste instrumento).
Logo, como mencionado no exame inicial do presente recurso, a cláusula
em discussão confere ao cliente o prazo de trinta dias, que, em linha de princípio pode ser
maior e não menor, e foi o cliente quem buscou a resolução do contrato, com notificação à
agravante com antecedência de 90 dias, cujo prazo esgotou-se no início de maio, nos
termos da decisão atacada.
Destarte, se o próprio instrumento contratual celebrado entre as partes
autoriza o prazo mínimo de trinta dias para resolução do contrato, como pretendido pela
autora “CLIENTE” e, não havendo evidente violação ao preceito elementar das relações
contratuais, conforme estabelece o disposto no artigo 422, do Código Civil, segundo o
qual: Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé, não há, em princípio, irregularidade na
manifestação da parte que pretende resilir o contrato, com antecedência e em prazo
superior àquele contratualmente previsto.
E com expõe Carlos Maximiliano em sua obra: In eo quod plus est semper
inest et minus: “Quem pode o mais, pode o menos” (Literalmente: “Aquele a quem se
permite o mais, não deve-se negar o menos.” “No âmbito do mais sempre se compreende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2049485-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2325
5
também o menos”) (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 21a ed. Rio de Janeiro, 2017,
pag. 245).
Anote-se que, como bem ressaltou o MM. Juízo a quo, a denúncia do
contrato pela autora, ora agravada, operou-se na vigência da referida relação contratual,
conforme o prazo estabelecido no atual aditivo (fls. 122/124) razão pela qual não haveria
qualquer ofensa às regras contratuais com a utilização de prazo de 90 dias, o qual estaria
abarcado pelo prazo estabelecido no instrumento firmado entre as partes.
Além disso, a relevância da fundamentação quanto à medida pleiteada pela
autora, de modo a permitir o deferimento da tutela de urgência em caráter antecipado,
reside não só na previsão contratual que a permite manifestar sua intenção de resilir o
contrato por meio de denúncia notificada à outra parte, mas em regra expressa contida no
artigo 473, do Código Civil.
A respeito, a lição de NELSON ROSENVALD:
Consiste a resilição unilateral no direito potestativo de um dos contratantes impor a
extinção do contrato, independentemente do inadimplemento da outra parte, sem que o
outro possa a isso se opor, posto situado em posição de sujeição. Não obstante a existência
de dissenso doutrinário, o legislador adotou o vocábulo denúncia como sinônimo de
“resilição unilateral e procedimento pelo qual ela se comunica com a outra parte”. (...)
Embora sejamos advertidos do caráter excepcional da resilição, na medida em que um dos
efeitos do princípio da obrigatoriedade do contrato é, precisamente, a alienação da
liberdade dos contratantes que não podem romper o vínculo, em princípio, sem a anuência
do outro, acreditamos que essa excepcionalidade do exercício do poder resilitório não se
compraz com a tutela superior da preservação de liberdade da pessoa perante as amarras
contrato. (Código civil comentado, 10a ed., São Paulo, Manole, 2016, p. 503). (grifo nosso)
Ademais, não se argumente quanto a irreversibilidade da medida, porquanto
não se verifica qualquer elemento a evidenciar histórico de inadimplência pela autora,
sendo que eventual ausência de pagamento pelos serviços efetivamente prestados enquanto
vigentes as obrigações contratuais, poderá ser objeto de cobrança pela prestadora de
serviços, ora agravante.
Por fim, no que diz respeito aos serviços prestados na localidade de Simão
Dias, os quais por força da r. decisão proferida a fls. 212, dos autos originários, passaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2049485-37.2020.8.26.0000 -Voto no 2325
6
integrar a tutela de urgência, objeto da presente insurgência recursal, como decidiu o ilustre
magistrado (fls. 241, dos autos principais), trata-se de questão a ser melhor examinada no
curso da instrução processual e, eventualmente, na r. sentença, caso constatada a ocorrência
de prejuízos decorrentes do descumprimento de comando judicial.
Em suma, a decisão do ilustre magistrado Marco Antonio Barbosa merece
subsistir, porquanto proferida em consonância com as normas processuais de regência.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator